Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-55.2015.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-55.2015.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (EMBARGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (EMBARGANTE), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (EMBARGANTE), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ANÁLISE COM O MÉRITO - APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA – CONEXÃO COM A AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE CONTESTADA - DEFESA ENFRENTADA E REJEITADA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - ÁREAS RURAIS – TITULARIDADE DO DOMÍNIO PELA AUTORA, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – DEGRADAÇÃO EVIDENCIADA E CONFESSADA PELO REQUERIDO – REFLORESTAMENTO DETERMINADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao Recurso interposto pelo apelante e manteve a sentença de procedência da Ação Reivindicatória.

O embargante, depois de apresentar síntese do litígio, alega que o
decisum
“
foi omisso ao deixar de analisar pontos importantes na solução do litígio
”, e também “
deixou de enfrentar os direitos do Embargantes
”. Também prequestiona os dispositivos legais que enumera.

Argumenta que em petição esparsa e protocolada após a interposição do Recurso (Id 102392997), arguiu matéria de ordem pública consistente na ausência de prova do domínio, “
pois a área sub judice incide sobre terras devolutas do Estado de Mato Grosso
”, o que impede a utilização da Ação Reivindicatória. Da mesma forma entende que a preliminar de ausência de fundamentação em razão da falta de análise dos títulos dominiais apresentados pelas partes e também o fato de que ele (embargante) foi quem ocupou primeiro a área.

Nesse ponto, diz que o Tribunal não supriu a arguição de ausência de fundamentação, assim como a de inadequação da via eleita. E mais, que a hipótese é de “
reivindicação parcial
”.

Em relação as questões que apresentou a respeito do mérito, sustenta que comprovou que em 2003 adquiriu as terras na modalidade
ad corpus
, tanto que as testemunhas afirmaram que tanto ele como seus antecessores sempre respeitaram os picadões lá existentes “
desde os idos dos anos 1980
”.

Acrescenta que também restou comprovado a prescrição aquisitiva pleiteada na Ação de Usucapião.

Ao final diz que ao negar provimento ao Recurso, a Câmara deixou de analisar “
todo o conjunto probatório nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas, assim como o argumento do embargante de que a embargada reconheceu como corretos os picadões quando assinou a declaração de reconhecimento de limites”
, ou seja, “
o acórdão valorou incorretamente as provas existentes nos autos, ou seja, desconsiderou as provas apresentadas pelo Embargante, valorando incorretamente aquelas ofertadas pela empresa Embargada
”, o que autoriza não o reexame, mas a revaloração (Id 115796465).

Nas contrarrazões, a embargada suscita preliminar de não conhecimento ante a ausência de nulidades e das alegadas omissões, de maneira que a o intuito único dos Embargos de Declaração é a rediscussão da matéria. Rebate cada uma das arguições e transcreve os trechos do acórdão em que elas foram rejeitadas. No mérito, o não provimento dos Aclaratórios, com a imposição da multa do §2o do art. 1.026 do CPC (Id 119652991).

É o relatório.

Des Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento

O fundamento da arguição se confunde com o mérito, portanto será com ele analisada.

Mérito

O acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar de falta de fundamentação, consignou que a legislação permite que o juiz aprecie livremente a prova e, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos básicos que formou o seu convencimento, como ocorreu no caso destes autos. Registrou ainda que a alegação de Usucapião foi decidida no feito conexo, daí não se falar em nulidade do
decisum
. A inadequação da Reivindicatória foi analisada com o mérito do litígio.

Destacou o que ficou decidido na sentença quanto à titularidade do domínio pela ora embargada, assim como a individualização satisfatória ante a delimitação das áreas tanto na escritura georreferenciada como na descrição constante das matrículas, além das imagens por satélite que definiram o tamanho da área e o confronto das terras.

O aresto também ressaltou o fundamento da sentença quanto à ausência de posse justa por parte do embargante e que o georreferenciamento por ele apresentado se sobrepõe às áreas da embargada, inclusive foi objeto de impugnação no órgão competente.

A propósito, importante a transcrição de trecho do acórdão embargado:

“[...] A apelada e Menix Antonio Gaspari propuseram Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais contra o apelante, sob a arguição de serem proprietários das áreas rurais e que ele (requerido/apelante), se aproveitando da condição de lindeiro, “de modo injusto e lesivo ao domínio dos autores”, ocupa parte desses imóveis, tendo desmatado quase 200 hectares, o que só foi constatado após o georreferenciamento.

Instruíram a inicial com Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 2000, outorgada por Marcos Rodrigues Ferraz e sua mulher, Celina Maria Foloni Ferraz, e outros (registros n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, do RGI de Cotriguaçu), das quais se vê a cadeia dominial seguinte: Estado de Mato Grosso, Reynaldo Rodrigues Contreira e Madeireira Di Gaspari Ltda (apelada); Estado de Mato Grosso, Marcos Rodrigues Ferraz Filho e Madeireira Di Gaspari Ltda; Estado de Mato Grosso, Roberto Rodrigues Ferraz, Renata Foloni Ferraz e seu marido, Gilberto Barth Pereira, Rogério Foloni Ferraz e sua mulher, Ana Christina, e Marcos Rodrigues Ferraz Filho, este último inquirido como testemunha na Carta Precatória cumprida na Comarca de Bauru/SP, e confirmou integralmente as alegações da inicial (Id 94846451).

A apelada também anexou Estudo Cadastral realizado pelo INTERMAT sobre a origem dos seus títulos de propriedade, objeto das matrículas n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, todas do RGI de Cotriguaçu, e 21.843 e 44882 do RGI de Cuiabá, inclusive de que a área georreferenciada de 11.484,7353ha coincide com aquela descrita nos respectivos títulos (Id 94846451).

Consoante destacado na sentença recorrida, o apelante apresenta argumentos contraditórios, pois ora diz que a área em litígio se trata de “sobra”, já adquiriu suas terras na modalidade “ad corpus” e ajuizou Usucapião, ora sustenta que os títulos de domínio da apelada estariam deslocados, ora afirma que a região seria conflituosa e que os títulos expedidos pelo Estado não são “líquidos, certos, mansos e pacíficos”. Assinala que, por todas essas razões, exerceria posse justa.

E mais, ratifica a alegação inicial de desmatamento de parte da área de reserva legal, pois deu correta destinação econômica ao imóvel, já que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado.

A apelada, inversamente, demonstrou de maneira eficaz a titularidade do domínio, a individualização da área litigiosa, até mesmo com Estudo Cadastral do INTERMAT de que a georreferenciada está em consonância com a titulada aos seus antecessores, assim como a posse injusta do apelante.

Tais circunstâncias revelam a pertinência da sentença, inclusive quanto à determinação de reflorestamento da quantidade degradada, cujo desmatamento da reserva legal foi confirmado pelo apelante de modo expresso.

Para ilustrar:

“[...].

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel.

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe

04.05.2017;

REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e

REsp

1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser

violenta,

clandestina

ou precária,

ex

vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3.

Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse

violenta,

clandestina

ou precária),

posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida

pacificamente

-

despida

dos

realçados

vícios

-, sobeja desamparada

de

causa

jurídica

eficiente

capaz

de

respaldar

a atividade

do

possuidor"

(FARIAS,

Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson.

Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4.

Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

5.

[...].

6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

7.

[...].

8.

[...].

9.

Outrossim,

não é possível conferir relevância jurídica à demora da

TERRACAP

em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência

e

a

consequente

rescisão

do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em

2005),

pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse

os

atos

de

mera

permissão

ou

tolerância

assim como não autorizam

a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10.

[...].

11. Recurso especial não provido” (STJ, REsp 1.403.493 – DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11-6-2019) [...]”.

Essa foi a matéria submetida e devidamente apreciada no aresto embargado, inclusive aquela constante da mencionada petição e referente à “
questão de ordem pública
”.

Como se vê, ao contrário do que alega o embargante, não há nenhum vício no acórdão. Aliás, ele nem sequer indica uma das situações descritas no art. 1.022 do CPC. Limita-se a dizer que seus argumentos não foram apreciados, quando, na verdade, todos eles foram rechaçados, o que evidencia a intenção de reapreciação da matéria.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Não se afigura no caso situação de imposição da multa do art. 1.026, §2o do CPC, porquanto, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022